Tribunal: STF
Processo: HC 197859
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. DENÚNCIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.01.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. A Vice-Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva. Para tanto, afirma que “não se faz presente, com a clareza e eloquência necessárias, qualquer um dos requisitos previstos no artigo 313 do CPP (...), já que o crime pelo paciente qual (o paciente) foi preso em flagrante delito - artigo 302, §º2, c/c artigo 303, §2º, ambos da Lei 9.503/1997 -, apesar de ter pena máxima superior a quatro anos, é referente à modalidade culposa, sendo certo que o inciso I do artigo 313 do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva ‘nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator